Tribunal: STF
Processo: RE 1318875
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de implementação de aposentadoria compulsória. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 40 da Constituição Federal. Sustenta inviável a concessão de aposentadoria do regime próprio de previdência a servidor não efetivo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO REMANESCENTE DO ESTADO DE GOIÁS. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ATO ILEGAL. PRECEDENTES DO TJ/TO. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
    1. Esta Corte de Justiça, no julgamento dos Mandados de Segurança nos 5008525-39.2012.827.0000 e 5010756- 05.2013.827.0000, estabeleceu, mesmo antes do advento da Lei Estadual nº 2.726/2013, que os servidores públicos estatutários estabilizados pelo art. 19 do ADCT e remanescentes do Estado de Goiás devem ser vinculados ao quadro de segurados do IGEPREV (Regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Tocantins). 
    2. Desses precedentes sobressai que o apelado, servidor estatutário, estabilizado e remanescente do Estado de Goiás, desde antes de completar 70 anos de idade, quando deveria ter sido aposentado compulsoriamente, já possuía direito a receber o benefício de aposentadoria pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV, tanto é que a documentação acostada aos autos originários demonstra que o recolhimento das suas contribuições previdenciárias vinha sendo feito a esse órgão. 
    3. Recurso não provido. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal assentou ser de reprodução obrigatória pelos Entes federados o rol de beneficiários do regime próprio de previdência previsto no artigo 40 da Constituição Federal, vedada a contemplação de servidores declarados estáveis, mas não efetivos, respeitados os casos em que atendidos os requisitos ou quando já aposentados. Confiram com as seguintes ementas: 
    Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 
    1. Com a edição da Resolução nº 3/2015 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ocorreu o esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49/2005 do mesmo órgão. Nesses casos, tem decidido o Supremo Tribunal Federal pela extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes: ADI nº 2859/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/16; ADI nº 4365/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/15; ADI nº 1.979/SC-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 29/9/06; ADI nº 885/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 31/8/01. 
    2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. 
    3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. 
    4. Ação julgada parcialmente procedente.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 5.111, relator ministro Dias Toffoli, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de dezembro de 2018).
    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 
    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.
    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 
    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876, relator ministro Dias Toffoli, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de julho de 2014).
    Divergir do decidido quanto ao atendimento dos requisitos para a aposentadoria dependeria da análise do quadro fático, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4.Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator